Tribunal: TJMT
Processo: 1042689-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042689-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (AGRAVADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - CPF: 582.361.470-53 (ADVOGADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (AGRAVANTE), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - CPF: 582.361.470-53 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVANTE), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - CPF: 582.361.470-53 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (AGRAVANTE), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVANTE), VILMA RODRIGUES BORGES - CPF: 414.975.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL PERFEITA E ACABADA. DIREITO DE EXPLORAÇÃO E FRUIÇÃO. CALENDÁRIO AGRÍCOLA. URGÊNCIA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO ATIVO. DIREITO CONSOLIDADO POR DECISÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de processo falimentar, sobrestou a análise de pedido de alvará judicial para arrendamento e exploração de glebas integrantes de Unidade Produtiva Isolada (UPI) arrematada pela recorrente. O juízo singular condicionou a autorização à realização de novas vistorias técnicas e à elucidação de incidentes sobre o pagamento do preço, a despeito de a arrematação ter sido declarada perfeita e acabada em instâncias superiores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
I. verificar
se a arrematação judicial, uma vez consolidada por título registrado e ratificada por decisões colegiadas anteriores, autoriza o livre exercício dos direitos de posse e exploração pela arrematante;
II. averiguar
se a
decisão agravada violou a preclusão para o magistrado ao rediscutir a essencialidade e a titularidade dos bens integrantes da Unidade Produtiva Isolada;
III. constatar
se a iminência da janela de plantio e o risco de deterioração do ativo justificam a imediata autorização para arrendamento rural.

III. Razões de decidir

3. A estabilização das relações jurídicas advindas de arrematação judicial perfeita e acabada impede que o juízo de primeiro grau crie óbices procedimentais que esvaziem a eficácia do título de transmissão, especialmente quando a matéria já foi objeto de pronunciamento definitivo pelo Tribunal de Justiça.

4. A essencialidade das glebas agrícolas para o custeio da vigilância e manutenção do parque industrial impõe a manutenção da produtividade das terras, sob pena de esvaziamento econômico do ativo e exposição a riscos de invasões e depredações, prejudicando a própria coletividade de credores falimentares.

5. A natureza cíclica da atividade agrícola não admite delongas burocráticas, sendo o respeito ao calendário de plantio um imperativo para evitar a perda irreversível da safra e garantir a função social da propriedade e do ativo arrecadado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente para autorizar à agravante a prática de atos necessários à conservação, vigilância e proteção possessória das áreas que afirma integrar a Unidade Produtiva Isolada com vistas a evitar deterioração, invasões ou perda do patrimônio arrecadado, assim como, para, nos termos da medida liminar recursal deferida"autorizar que a exploração e arrendamento das glebas integrantes da UPI, já reconhecidas como essenciais e cuja posse não foi atingida por decisões federais ou execuções preexistentes, inclusive para fins de plantio na safra corrente, com a expedição do competente Alvará autorizativo."

Tese de julgamento:
"1. O arrematante de Unidade Produtiva Isolada, munido de carta de arrematação perfeita e acabada, detém o direito imediato à fruição e exploração dos bens, sendo vedada a rediscussão de premissas já assentadas por decisões preclusas. 2. A urgência ditada pelo calendário agrícola e a necessidade de conservação de ativos da massa falida autorizam a expedição de alvará para arrendamento rural por parte do arrematante."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, artigos 505 e 507.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
em face de decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de falência das agravadas, USINAS JACIARA S/A E USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA (n.0001578-34.2013.8.11.0010), não deferiu o pedido de autorização para arrendamento e exploração das glebas integrantes da Unidade Produtiva Isolada arrematada pela agravante, e
determinou a realização de levantamento técnico pelo administrador judicial, impondo uma série de providências prévias antes de qualquer deliberação sobre o pedido.

A agravante,
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
sustenta, em síntese, que a decisão agravada nega eficácia a uma arrematação judicial perfeita e acabada, cujos efeitos foram reconhecidos por diversas decisões anteriores transitadas em julgado proferidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera ser arrematante da Unidade Produtiva Isolada formada na recuperação judicial das Usinas Jaciara e Pantanal, hoje convolada em falência, e que dentre os bens arrematados estão aproximadamente 12.000 hectares de terra que circundam a planta industrial de produção de etanol e açúcar.

Afirma que, desse total, 5.000 hectares são objeto de ação reivindicatória proposta pela União Federal, que obteve sentença favorável em primeiro grau e se imitiu precariamente na posse direta da área em sede de cumprimento provisório de sentença.

Sustenta que essa situação gerou extrema insegurança nos parceiros agrícolas quanto à posse mansa e pacífica sobre o restante das glebas, tornando impossível a exploração ou o arrendamento a terceiros.

Afirma que, excluídos os 5.000 hectares objeto de imissão de posse em favor da União e os aproximadamente 3.000 hectares arrematados pelo credor André Ângelo
Botan
em execução hipotecária, remanescem 4.300 hectares sob sua posse mansa e pacífica, e que o pedido de alvará tem por escopo único ratificar os direitos plenos de posse e exploração que já detém sobre essas glebas, conferindo segurança jurídica a seus parceiros comerciais e agrícolas.

Sustenta a agravante que a decisão agravada nega a autorização de alvará representativo da autorização já concedida; decide novamente sobre questões já objeto de decisões anteriores transitadas em julgado, em afronta aos artigos 504, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil.

Invoca o instituto da preclusão
pro

judicato
, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.762.810/RJ.

Aponta, ainda, o risco de dano iminente e irreparável decorrente da perda da janela de plantio do ano safra em curso, afirmando que, se o plantio não for iniciado nos próximos dias, não mais será possível plantar nas glebas neste ano safra, em prejuízo irreversível tanto para a agravante quanto para os credores da massa falida, que verão faltar recursos para guarda e conservação das glebas, com risco de invasão e depredação.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal de urgência autorizando a exploração das glebas que compõem a Unidade Produtiva Isolada e a
expedição do alvará representativo de tal autorização, bem como o reconhecimento de que os valores provenientes do arrendamento não podem ser penhorados por dívidas da agravante. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando a agravante, mediante alvará a ser expedido, a continuar explorando a Unidade Produtiva Isolada arrematada e a arrendar as glebas que a integram, com recebimento do produto do arrendamento, o qual, por ser essencial ao processo de falência, não pode ser constrito por quaisquer outras dívidas. (id. 331963857)

O pleito liminar foi deferido “para autorizar que a exploração e arrendamento das glebas integrantes da UPI, já reconhecidas como essenciais e cuja posse não foi atingida por decisões federais ou execuções preexistentes, inclusive para fins de plantio na safra corrente, com a expedição do competente Alvará autorizativo”. (Id. 333293356)

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo, requerendo-se a revogação da liminar concedida.

GEORGE HABIB NAOUM JÚNIOR e LÚCIA GOMES NAOUM, representando o espólio de George Habib Naoum, interpuseram Agravo Interno, em face da decisão que deferiu a tutela recursal, autorizando a Porto Seguro a explorar e arrendar áreas remanescentes vinculadas à UPI (Unidade Produtiva Isolada). Requer o provimento do agravo interno, com a revogação da liminar concedida.

USINA JACIARA S/A. e USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., requerem o conhecimento e provimento do agravo interno.

PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, por sua vez, pugna pelo desprovimento do agravo interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo “(...)
provimentoparcial
dovertenteagravo de instrumento, para o fim de que seja asseguradaà agravante a prática de atos necessários à conservação, vigilância e proteção possessória das áreas que afirma integrar a Unidade Produtiva Isolada com vistas a evitar deterioração, invasões ou perda do patrimônio arrecadado, assim como, para, nos termos da medida liminar recursal deferida"autorizar que a exploração e arrendamento das glebas integrantes da UPI, já reconhecidas como essenciais e cuja posse não foi atingida
por decisões federais ou execuções preexistentes, inclusive para fins de plantio na safra corrente, com a expedição do competente Alvará autorizativo." (Id333293356 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Primeiramente, há que se registrar a viabilidade do julgamento
direto
do agravo de instrumento, eis que presentes os elementos de prova suficientes,
sendo apresentadas as contrarrazões,
de modo que o agravo interno fica prejudicado.

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir acerca do acerto ou não da decisão que, nos autos de falência das agravadas, USINAS JACIARA S/A E USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA (n.0001578-34.2013.8.11.0010), não deferiu o pedido de autorização para arrendamento e exploração das glebas integrantes da Unidade Produtiva Isolada arrematada pela agravante, e
determinou a realização de levantamento técnico pelo administrador judicial, impondo uma série de providências prévias antes de qualquer deliberação sobre o pedido.

Pois bem. A análise dos fatos revela que a arrematação da Unidade Produtiva Isolada pela agravante constitui um negócio jurídico consolidado por meio de Carta de Arrematação expedida e registrada há mais de uma década. Este Tribunal de Justiça, em sucessivos julgamentos de agravos de instrumento anteriores, assentou de forma definitiva que a arrematação está perfeita e acabada, o que confere à arrematante o exercício pleno dos direitos de posse e exploração.

Nesse cenário, a decisão ora agravada, ao determinar a realização de vistorias e levantamentos para identificar a situação possessória antes de permitir o arrendamento, acaba por rediscutir premissas já acobertadas pela preclusão e pelo trânsito em julgado.

De acordo com o artigo 505 do CPC, é
veda
do

a
o magistrado decid
ir
novamente
, na mesma lide,
questões já
resolvidas e transitadas em julgado,
sob pena de violar a estabilidade das relações processuais. O direito de exploração da agravante emana diretamente do título judicial de arrematação e não pode ser condicionado a novas incursões probatórias que ignorem a realidade jurídica já estabelecida nos autos principais.

Nesse aspecto diz a ementa do Agravo de Instrumento n. 1028283-96.2014.8.11.0000, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, transitado em julgado, cujo objeto foi a determinação de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da ora agravante, relativo
a
parte da área, integrante da UPI, que foi objeto da ação reivindicatória proposta pela União:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU ORDEM ANTERIOR DE REVIGORAMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA ARREMATANTE - DECISÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO QUE RECONHECEM A REFERIDA POSSE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PERDA DA POSSE - OCUPAÇÃO PELO MOVIMENTO DOS SEM
-
TERRA EM ÁREA DIVERSA DA PLANTADA - FEITO ENCAMINHADO PARA A COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Constou da decisão a seguinte parte dispositiva: “Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar recursal, suspender a decisão agravada, manter a agravante no local em que se encontra, resguardando seu direito de plantio, bem como mantendo os Sem Terra no local em que se encontram, uma vez que se trata de área diversa, até que seja elaborado um estudo pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, na forma da resolução 510 do Conselho Nacional de Justiça, para ali ser determinada a forma de como se dará a desocupação da gleba”.

Também convém apontar a decisão monocrática no Agravo de Instrumento n. 1025763-66.2024.8.11.0000, interposto pela UNIÃO FEDERAL, também transitado em julgado, em 31/07/2025:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECRETOU A FALÊNCIA DAS USINAS E
DETERMINOU A ARRECADAÇÃO DAS GLEBAS CUJOS DIREITOS POSSESSÓRIOS INTEGRAM A UPI, GARANTINDO, O DIREITO DE SUA EXPLORAÇÃO PELA ARREMATANTE DA UPI – CONFLITO COMPETÊNCIA Nº 206759-M (2024/0262468-9) - STJ – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É de se declarar a prejudicialidade recursal quando reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar ação de primeiro grau que deu azo à interposição do Agravo de Instrumento.

Fica prejudicado os Embargos Declaratórios encartado contra a decisão liminar”.

Colaciono, ainda,
ementa do acórdão transitado em julgado, em26/03/2025, no Agravo de Instrumento n. 1025053-46.2024.8.11.0000:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - POSTERIOR DECISÃO DO ÓRGÃO SUPERIOR EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, O QUAL FIXOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA DECIDIR ACERCA DA POSSE DOS BENS QUE INTEGRAM A UPI E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA PELA UNIÃO FEDERAL - CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ - CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo decisão posterior pelo Colendo STJ em Conflito de Competência, o qual decidiu que a competência para decidir acerca da posse da UPI é da Vara Falimentar, os autos devem permanecer naquela Comarca”.

E finalmente, a decisão do Agravo n. 1020553-34.2024.11.0000, já em sede de embargos de declaração; e que também transitou em julgado, em 30/05/2025:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AO AGRAVADO E DETERMINOU SUA IMEDIATA MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL
DENOMINADO FAZENDA USINA PORTO SEGURO, LOCALIZADA NA RODOVIA USINA PANTANAL FAZENDA SANTA FÉ, KM42, ZONA RURAL, JACIARA/MT - POSTERIOR DECISÃO QUE SUSPENDEU ORDEM ANTERIOR DE REVIGORAMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA ARREMATANTE - E, POR FIM, POSTERIOR DECISÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA SEGUNDA DECISÃO, MANTENDO EM VIGOR A DECISÃO ORA AGRAVADA, PARA QUE A ARREMATANTE PERMANEÇA NA ÁREA ARREMATADA, AUTORIZANDO QUE CONTINUE EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO PARA QUE OS MEMBROS DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA CONTINUEM NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM ATÉ QUE SEJA REALIZADO ESTUDO PELA COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS DO PJMT, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 510 DO CNJ - ANÁLISE DA MATÉRIA PREJUDICADA - AGRAVO NÃO CONHECIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS INEXISTENTES -
EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo decisão posterior proferida que manteve em vigor a decisão agravada e resguardou os direitos aqui pretendidos, o recurso não deve ser
conhecido.Na
forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.

Com essas considerações, impõe-se reconhecer a preclusão acerca do direito da Agravante.

Nesse sentido
, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 1. Requisitos Ação Reivindicatória. Presentes. Via Processual Adequada. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário do imóvel para reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Seu êxito depende da comprovação dos requisitos da propriedade da área reivindicada, da sua correta individualização e da prova da posse injusta exercida pelo reivindicado, hipóteses demonstradas nos autos. 2. Audiência de Instrução e Julgamento. Pedido negado. O destinatário final do conjunto probatório é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, nos termos da parte final do artigo 130 do Código de Processo Civil. 3. Cerceamento de Direito de Defesa não Configurado. Não configura cerceamento de defesa quando o magistrado a quo, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal e pericial)
que considera desnecessária ao deslinde da controvérsia.
4. Nulidade do Negócio Jurídico. Matéria abordada já decidida anteriormente. Rediscussão Impossibilidade. É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC.
5.
Alugueis
Devidos a partir da Citação. Os
alugueis
são devidos a partir da citação daquele que está na posse do imóvel, momento em que toma ciência da discordância da utilização exclusiva do bem de forma gratuita. 6. Honorários Recursais. Majoração. Evidenciada a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
DESPROVIDA .
SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 01868018820138090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, Goiânia - 17ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: (S/R) DJ)”.

(negritei)

No que tange à urgência do pedido, a agravante logrou demonstrar que a atividade agrícola é regida por ciclos climáticos e biológicos inflexíveis, conhecidos como janelas de plantio. A postergação da autorização para o arrendamento das glebas remanescentes, que totalizam aproximadamente 4.300 hectares, importa na perda econômica de todo um ano safra. Tal prejuízo não atinge apenas a arrematante, mas reflete diretamente na massa falida e na universalidade de credores, visto que a inatividade das terras favorece invasões por terceiros, depredação de benfeitorias e desvalorização do ativo arrecadado.

A possibilidade de invasões recentes por movimentos de trabalhadores sem-terra reforça a tese de que a ocupação produtiva é a melhor forma de vigilância e conservação do patrimônio. Sob o prisma da Lei n. 11.101/2005, o juízo falimentar deve primar pela maximização do valor dos ativos e pela celeridade na liquidação. Impedir que a arrematante explore as terras de forma legítima, sob o pretexto de cautela excessiva, colide com o princípio da preservação dos benefícios econômicos gerados pela Unidade Produtiva Isolada.

Portanto, a expedição de alvará autorizando o arrendamento e reconhecendo que tais frutos são essenciais à manutenção do parque industrial é medida que se impõe para evitar que ordens de penhora de outros juízos, notadamente trabalhistas, esvaziem o fluxo de caixa necessário à conservação da UPI. A proteção dos valores decorrentes do arrendamento garante que o ativo permaneça íntegro para eventual
retorno à massa falida em caso de futura rescisão contratual, o que resguarda o interesse público e dos credores.

Considerando os fatos apresentados,
e inclusive a opinião favorável do Administrador Judicial ao pedido, a
fim de evitar invasões por movimentos sem-terra e a necessidade de manter a área produtiva para preservar o valor do ativo,
pode-se concluir que a decisão agravada feriu o direito subjetivo da arrematante à exploração econômica de bens legitimamente adquiridos. A resistência oposta pelo juízo de origem fundou-se em incertezas que não se sobrepõem à eficácia de uma arrematação perfeita e à urgência do calendário agrícola. A expedição de alvará é, portanto, medida de justiça que garante a produtividade das terras, impede invasões e assegura recursos para a vigilância do parque industrial, mantendo a coerência com as decisões colegiadas anteriormente proferidas por esta Corte.

A propósito, convém transcrever parte do parecer ministerial de cúpula:

“(...)
Overtente
agravo de instrumento, a meu ver,comporta provimentoparcial.

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelaPorto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S/A contra decisão interlocutóriaproferidanos autos da falência das Usinas Jaciara S/A e Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda.,que, antes de apreciar o pedido de autorização para exploração e arrendamento das glebas supostamente remanescentes da Unidade Produtiva Isolada – UPI, determinou a realização de diligências técnicas e a prestação de esclarecimentos pelo Administrador Judicial.

Pois bem. A análise dos autos revela que a arrematação da UPI foi, de fato,reconhecida como perfeita e acabada.Também se encontra pacificada a competência exclusiva do Juízo falimentar para deliberar acerca de atos de constrição sobre os bens integrantes da UPI, inclusive seus direitos de exploração, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça nos Conflitos
de Competência nº 209837-MT e 213500/MT, ambos da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha.

Todavia, a decisão agravada não reexaminou a validade da arrematação nem afastou expressamente os direitos anteriormente reconhecidos. Limitou-se a adotar postura cautelar diante da complexidade fática atual, notadamente,quanto à delimitação precisa das áreas, à existência de glebas sob domínio da União, e à ausência de documentos técnicos mínimos capazes de identificar, com segurança, as áreas efetivamente remanescentes.

Ademais, conforme alhures relatado, posteriormenteà decisão monocrática que deferiu a tutelarecursal,paraautorizar, de forma provisória, a exploração e o arrendamento das áreas indicadas pela agravante (Id. 333293356) foi interposto agravo interno por George Habib Naoum Junior e Lúcia Gomes Naoum (Id. 342450360), terceiros que se afirmam titulares dominiais das terras remanescentes, impugnando a tutela recursal deferida. Sustentam que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao presumir que a arrematação da UPI teria transferido direito de posse ou de exploração das glebas, quando, segundo o edital, o direito arrematadoselimitaà expectativa de contratação de arrendamento por preço de mercado, condicionada à celebração de contrato e ao pagamento da contraprestação. Alegam, ainda, inexistência de contratos, ausência de pagamento,cessãoirregular das terras a terceiros e percepção de valores expressivos sem repasse aos proprietários ou à massa, bem como,desvio da finalidade econômica da UPI, diante da paralisação da atividade industrial.

Dessa forma, a análise conjunta das razões do agravo de instrumento, das contrarrazões e do agravo interno
evidencia
que, embora persista o reconhecimento judicial da arrematação da UPI como perfeita e acabada, surgiu controvérsia relevante e atual acerca da extensão objetiva desse direito, especialmente no que
se refere às glebas cujo uso estaria condicionado à regularização jurídica mediante contrato de arrendamento e pagamento de contraprestação. Tais elementos, trazidosno argumentodo agravo interno, não afastam, por si sós, a validade da arrematação, mas fragilizam a conclusão de que a arrematante detenha, desde logo, direito pleno e irrestrito de exploração econômica das áreas controvertidas.

A propósito,de se ressaltar as seguintesponderaçõesfeitas pelo Juízo
a quo
para justificar as providências determinadas, assim redigidas:

“A pretensão de exploração agrícola das áreas que a arrematante afirma permanecerem integradas à UPI exige análise prudente e fundamentada em dados técnicos seguros. O quadro apresentado revela vários pontos nebulosos que clamam por esclarecimento, dentre eles:

-
a
real delimitação das áreas que ainda integram a UPI;

-
a
situação dominial e possessória de cada gleba;

-
a
existência de invasões, ocupações por sem-terra, assentamentos ou posseiros;

-
a
titularidade de áreas já declaradas de propriedade da União;

-
a
regularidade da posse exercida pela arrematante;

-
o
estágio do incidente instaurado para aferir o pagamento do preço da arrematação da UPI;

-
a
repercussão da ação de falência em curso contra a própria Porto Seguro.

Diante desse cenário complexo, é indispensável determinar levantamento técnico detalhado e produção de informações qualificadas, sob responsabilidade do Administrador Judicial, a quem compete resguardar o patrimônio arrecadado e assessorar o
Juízo, nos termos do art. 22, II, alíneas “a”, “e”, “f”, “g”, “h”, “j” e “m” da Lei 11.101/2005.

Ressalte-se que tais providências e esclarecimentos mostram-se ainda mais indispensáveis porque, em momento anterior, este Juízo autorizou o arrendamento de áreas integrantes da UPI, ocasião em que a União manifestou-se afirmando que a gleba objeto da autorização era de sua propriedade, já declarada por sentença proferida pela Justiça Federal, encontrando-se sob sua posse direta. Diante desse antecedente, é imprescindível que qualquer deliberação atual recaia exclusivamente sobre áreas que efetivamente integrem a UPI, que não estejam submetidas à jurisdição federal e que não coincidam com aquelas cujo domínio já foi reconhecido em favor da União.

Registre-se, ainda, que as informações apresentadas pela arrematante em seu requerimento mostram-se insuficientes para permitir qualquer deliberação segura, pois não foram acostados croquis, mapas, plantas, georreferenciamentos ou qualquer documento técnico que identifique, de forma objetiva, a localização exata da área cuja autorização pretende obter. Tampouco houve descrição clara da extensão da gleba (sequer indicando a quantidade aproximada de hectares) ou da sua correspondência com as áreas que compõem a UPI. A ausência desses elementos mínimos compromete a precisão necessária à análise do pedido e reforça a necessidade de levantamento técnico especializado pelo Administrador Judicial.”(Id. 331963863 -Págs. 8/9)

Por outro lado, não se pode desconsiderar que a absoluta vedação de qualquer atuação da arrematante sobre as glebas também comporta riscos ao patrimônio arrecadado, à utilidade econômica da UPI e aos próprios interesses da massa falida e dos credores, especialmente diante das notícias de invasões e deterioração das áreas, fundamentos que justificaram o pedido de urgência formulado no agravo deinstrumento.

Nesse contexto, a manutenção integral da tutela recursal deferida (Id. 333293356), revela-se sensível, por potencialmente antecipar efeitos patrimoniais relevantes em cenário fático ainda controvertido, ao passo que sua revogação completa pode comprometer a preservação do ativo. Impõe-se, assim, solução intermediária, orientada pela prudência, pela proporcionalidade e pela necessidade de conciliar os diversos interesses juridicamente tutelados.

Nesse passo, no meu sentir, mostra-se juridicamente mais adequada, portanto, a modulação dos efeitos da tutela recursal, de modo a preservar a possibilidade de a arrematante praticar atos estritamente necessários à conservação, vigilância e proteção possessória das áreas, prevenindo deterioração, esbulho ou ocupações irregulares, Assim como,aexploração agrícola a qual deve ser condicionada à comprovação de regularização, mediante a apresentação de contratos de arrendamento com os titulares dominiais ou, ao menos, ao depósito judicial da contraprestação estimada, como garantia provisória, até o saneamento definitivo da controvérsia.

Com efeito, entendo que tal solução não esvazia as decisões pretéritas que reconheceram a arrematação da UPI, mas impede a ampliação provisória de seus efeitos para além dos limites ainda controvertidos, preserva o direito de propriedade de terceiros, resguarda os interesses da massa falida e dos credores e afasta o risco de que a tutela de urgência produza consequências irreversíveis antes da adequada instrução.

Diante do exposto o parecer é
pelo
provimento parcial
do
vertenteagravo de instrumento, para o fim de que seja asseguradaà agravante a prática de atos necessários à conservação, vigilância e proteção possessória das áreas que afirma integrar a Unidade Produtiva Isolada com vistas a evitar deterioração, invasões ou perda do patrimônio arrecadado, assim
como, para, nos termos da medida liminar recursal deferida"autorizar que a exploração e arrendamento das glebas integrantes da UPI, já reconhecidas como essenciais e cuja posse não foi atingida por decisões federais ou execuções preexistentes, inclusive para fins de plantio na safra corrente, com a expedição do competente Alvará autorizativo." (Id333293356 - Pág. 4).
(negritei)

Em face do exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL

ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte
, a
ssegura
r
à agravante a prática de atos necessários à conservação, vigilância e proteção possessória das áreas que afirma integrar a Unidade Produtiva Isolada com vistas a evitar deterioração, invasões ou perda do patrimônio arrecadado, assim como, para, nos termos da medida liminar recursal deferida"autorizar que a exploração e arrendamento das glebas integrantes da UPI,
já reconhecidas como essenciais e cuja posse não foi atingida por decisões federais ou execuções preexistentes, inclusive para fins de plantio na safra corrente, com a expedição do competente Alvará autorizativo
."

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026